Tribunal: STF
Processo: ARE 1399036
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TEMA RG Nº 990. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO DESTA CORTE. IMPRESCINDIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA  DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região assim ementado:



    “PENAL - PROCESSO PENAL - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - DELITO PREVISTO NO ARTIGO 1°, INCISO I, DA LEI N.° 8.137/90 - REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR ILICITUDE DE PROVA - ACESSO A DADOS BANCÁRIOS PELA RECEITA FEDERAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL - POSSIBILIDADE - LEI COMPLEMENTAR N.° 105/2001 - DENÚNCIA RECEBIDA - RECURSO MINISTERIAL PROVIDO - DECISÃO REFORMADA. 



    1. Nos termos do art. 6°, da Lei Complementar n.° 105/2001, as autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios poderão ter acesso aos dados bancários dos contribuintes, independentemente de prévia autorização judicial, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais dados sejam considerados indispensáveis pela autoridade administrativa competente. 



    2. Apesar de possibilitar à Administração Fazendária amplo acesso aos dados bancários dos contribuintes, é de se ressaltar que, até o presente momento, não existe qualquer pronunciamento do Supremo Tribunal Federal, em controle abstrato, sobre a inconstitucionalidade do art. 6.°, da Lei Complementar n.° 105/2001 por ofensa do direito ao sigilo bancário, sendo certo, ademais, que esta C. Corte Regional já decidiu pela constitucionalidade de referido dispositivo legal, mesmo para investigar fatos pretéritos à sua vigência. 



    3. Com efeito, a norma penal em comento busca viabilizar a tarefa fiscalizadora atribuída à Receita Federal do Brasil, considerando anecessária ponderação entre os direitos e garantias do contribuinte e a intolerável possibilidade de se evocar a garantia ao sigilo bancário como salvo-conduto para a prática de ilícitos.



    4. A possibilidade de acesso aos dados bancários do contribuinte diretamente pela Receita Federal, quando instaurado procedimento administrativo fiscal, garante uma interpretação sistemática e harmônica do texto constitucional entre o direito ao sigilo fiscal do contribuinte e o poder/dever de fiscalização do Estado, sem descurar da proteção do contribuinte, dado o dever de sigilo imposto aos próprios servidores da Fazenda Nacional.



    5. No mais, a denúncia contém exposição clara e objetiva dos fatos ditos delituosos, com narração de todos os elementos essenciais e circunstanciais que lhes são inerentes, atendendo aos requisitos descritos no artigo 41 do Código de Processo Penal.



    6. Afastada a alegação de que a denúncia ofertada se sustenta em prova colhida de forma ilícita, o recebimento da denúncia com o consequente prosseguimento da persecutio criminis é de rigor, inclusive sob o pálio da regra in dubio pro societate, que vigora neste momento processual.



    7. Recurso ministerial provido. Denúncia recebida.” (e-doc. 15, p. 10-11)



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 18).



    3. Nas razões do recurso extraordinário, sustenta-se violação ao art. 5º, incs. XII e LVI, da Constituição da República (e-doc. 21).



    É o relatório.



    Decido.



    4. O cerne da questão, objeto do presente recurso, é saber se as provas obtidas mediante acesso a dados bancários pela Receita Federal, sem mandado judicial, e depois compartilhados com o Ministério Público, ante indícios de movimentações fraudulentas configurariam nulidade da ação penal derivada.



    5. Pois bem. De saída, aponto que, no julgamento realizado nos autos do processo-paradigma, RE nº 1.055.941-RG/SP, esta Suprema Corte decidiu, na sistemática da repercussão geral e sob o Tema RG nº 990, que a transferência de informações bancárias à Receita Federal e, na hipótese de irregularidades e suposta ocorrência de crimes, seu compartilhamento com o Ministério Público, sem autorização judicial, não configura inconstitucionalidade. Confira-se a ementa do acórdão:



     



    “Repercussão geral. Tema 990. Constitucional. Processual Penal. Compartilhamento dos Relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil com os órgãos de persecução penal para fins criminais. Desnecessidade de prévia autorização judicial. Constitucionalidade reconhecida. Recurso ao qual se dá provimento para restabelecer a sentença condenatória de 1º grau. Revogada a liminar de suspensão nacional (art. 1.035, § 5º, do CPC). Fixação das seguintes teses: 1. É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil - em que se define o lançamento do tributo - com os órgãos de persecução penal para fins criminais sem prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional; 2. O compartilhamento pela UIF e pela RFB referido no item anterior deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios.“ (grifos acrescidos).



    6. Ademais, destaco que o compartilhamento de informações bancárias com o Fisco, prevista na Lei Complementar nº 105, de 2001, havia sido declarado constitucional no julgamento das ADIs nº 2.390/DF, nº 2.386/DF, nº 2.397/DF e nº 2.859/DF, de relatoria do e. Ministro Dias Toffoli, ocasião em que estabelecidas as seguintes premissas para o processo administrativo: (i) pertinência temática, (ii) prévia notificação do contribuinte, (iii) controle hierárquico superior e instrumentos para apuração e constatação de eventuais desvios de finalidade.



    7. O mesmo raciocínio desenvolveu-se no julgamento do Tema nº 225 do ementário da Repercussão Geral, cuja tese fixada foi no sentido de que o compartilhamento de dados bancários com o Fisco não ofende os parâmeros constitucionais do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal.



    8. Do mesmo modo, consoante bem delineado no Tema nº 990 do ementário da Repercussão Geral, não há que se falar em ofensa ao postulado do sigilo bancário e fiscal o repasse de informações dessa natureza ao Ministério Público quando ocorrente a suspeita de crime, mesmo porque não existe direito fundamental absoluto e, ainda, porque, tal qual o enfocado direito, não podendo servir de anteparo para o cometimento de crimes. 



     



    9. Destarte, bem se vê que, no presente caso, o acórdão encontra-se em consonância com entendimento já sedimentado por esta Corte, de modo a não merecer seguimento o apelo extremo. Confira-se, na parte que interessa, o julgado recorrido:



    “Inicialmente, cumpre salientar que, nos termos do art. EP, da Lei Complementar n.° 105/2001, as autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios poderão ter acesso aos dados bancários dos contribuintes, independentemente de prévia autorização judicial, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais dados sejam considerados indispensáveis pela autoridade administrativa competente. 



    No presente caso, verifica-se que há Solicitação de Emissão de Requisição de Informação sobre Movimentação Financeira (RMF) no bojo do procedimento administrativo, vide fls. 39/46, observando-se os requisitos legais para possibilitar o acesso a dados bancários do contribuinte. 



    É de se ressaltar que, até o presente momento, não existe qualquer pronunciamento do Supremo Tribunal Federal, em controle abstrato, sobre a inconstitucionalidade do art. 6.°, da Lei Complementar n.° 105/2001 por ofensa do direito ao sigilo bancário, sendo certo, ademais, que esta C. Corte Regional já decidiu pela constitucionalidade de referido dispositivo legal, mesmo para investigar fatos pretéritos à sua vigência, corno se constata dos seguintes julgados



    (...)



    Em que pese a r. decisão, entendo que o recurso interposto pelo Ministério Público Federal comporta provimento. Inicialmente, cumpre salientar que, nos termos do art. EP, da Lei Complementar n.° 105/2001, as autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios poderão ter acesso aos dados bancários dos contribuintes, independentemente de prévia autorização judicial, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais dados sejam considerados indispensáveis pela autoridade administrativa competente.



    Com efeito, a norma penal em comento busca viabilizar a tarefa fiscalizadora atribuída à Receita Federal do Brasil, considerando a necessária ponderação entre os direitos e garantias do contribuinte e a intolerável possibilidade de se evocar a garantia ao sigilo bancário como salvo-conduto para a prática de ilícitos.” (e-doc. 15, p. 3 - 4; grifos nossos).



     



    10. Ainda que assim não fosse, convém assentar, no mais e em reforço, que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, atraindo-se, pois, a incidência do enunciado nº 279 da Súmula desta Corte. Aponto precedente:



    “Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Organização criminosa. Nulidades. Fatos e provas. Matéria infraconstitucional. Súmula n° 279/STF. 



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que manteve a sentença condenatória. 



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula n° 279/STF). 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.456.474-AgR/SP, Rel. Min Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, j. 27/11/2023, p. 14/12/2023; grifos acrescidos).



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso extraordinário com agravo, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator